Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-27.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600374-27.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Eleições - Eleição Proporcional, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600374-27.2024.6.16.0145,
que julgou procedente a presente ação em que é autor Guilherme Ferreira Kilter Lira em face de
Julia Rinaldin Silveira, para reconhecer a prática de propaganda eleitoral negativa, mediante
impulsionamento em ambiente digital e condenar a parte Ré ao pagamento de multa arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma da fundamentação. (Representação Eleitoral com pedido de
liminar ajuizada por Guilherme Ferreira Kilter Lira, com fulcro no art. 242, do Código Eleitoral, art.
58, da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts. 9, 9-H e 10 da Resolução-TSE n.
23.610/2019 em face de Julia Rinaldin Silveira. Alegou o Representante que a Representada obteve
conhecimento acerca de publicação na rede social Instagram da Requerida
(https://www.instagram.com/p/C_lILRURvrf/), por meio da qual estaria sendo veiculada propaganda
negativa em desfavor do Representante, chamando-o de fascista, agressivo e mimado sem
qualquer lastro probatório que pudesse confirmar suas alegações, com a finalidade exclusiva de
deturpar a liberdade de expressão, bem como macular a imagem e honra do Autor). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIA RINALDIN SILVEIRA (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO (ADVOGADO)
RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME FERREIRA KILTER LIRA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319552
19/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44319552 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.046

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600374-27.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JULIA RINALDIN SILVEIRA
ADVOGADO: ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO - OAB/RS134759
ADVOGADO: RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - OAB/RS83706
RECORRIDO: GUILHERME FERREIRA KILTER LIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
ELEIÇÃO
2024.
IMPULSIONAMENTO
EM
REDE
SOCIAL.
TEOR CRÍTICO E OFENSIVO. VEDAÇÃO
OBJETIVA. ART. 57-C, §3º, DA LEI Nº 9.504/97.
MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação eleitoral em razão do
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em
rede social, aplicando multa no valor de R$ 5.000,00
com fundamento no art. 57-C, §§ 2º e 3º, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 28, §§ 5º e 7º-A, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
conteúdo impulsionado configura propaganda eleitoral

Num. 44319552 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47
negativa vedada pela legislação; e (ii) analisar a
razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o
impulsionamento de conteúdos apenas para promover
ou beneficiar candidatos ou agremiações, vedando a
amplificação artificial de propaganda negativa contra
adversários.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é
firme no sentido de que o impulsionamento de
conteúdo crítico ou ofensivo, ainda que amparado pela
liberdade de expressão, contraria a legislação eleitoral,
pois promove desequilíbrio artificial no pleito ao
ampliar a audiência de discursos negativos.
5. No caso concreto, o vídeo impulsionado pela
recorrente apresenta críticas diretas ao recorrido,
utilizando expressões de cunho ofensivo, como
“agressivo”, “fascista” e “mimado”, sem conteúdo
propositivo.
6. A vedação ao impulsionamento de propaganda
negativa, prevista na legislação eleitoral, não fere a
liberdade de expressão, restringindo-se à forma de
veiculação paga, mas permitindo a divulgação orgânica
do conteúdo.
7. A aplicação da multa no patamar mínimo de R$
5.000,00 é proporcional e razoável, considerando a
gravidade da infração e a necessidade de preservação
da isonomia entre os candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa, com conteúdo crítico ou
ofensivo a adversários, é vedado pelo art. 57-C, §3º, da
Lei nº 9.504/97, ainda que protegido pela liberdade de
expressão. 2. A vedação objetiva é constitucional e
busca impedir a amplificação artificial de conteúdos
negativos, preservando o equilíbrio do processo
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.

Num. 44319552 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47
57-C, §3º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §§
5º e 7º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no
ARespe nº 060061098, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
04/03/2022; TSE, Representação nº 060130325, Rel.
Min. Maria Claudia Bucchianeri, Sessão 14/10/2022;
ADI 6281, STF.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, interposto por JÚLIA RINALDIN SILVEIRA
contra a decisão do Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44224680), por
meio da qual foi a representação eleitoral ajuizada por GUILHERME
FERREIRA KILTNER LIRA para apuração de propaganda eleitoral irregular foi
julgada procedente em razão do reconhecimento da violação ao art. 57-C, §§ 2º e
3º, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 28, §§ 5º e 7º-A, da Res. TSE nº 23.610/2019,
aplicando-se à recorrente multa no importe de R$ 5.000,00.
Em suas razões (id. 44224735), a recorrente afirma que o conteúdo impulsionado
não tinha caráter de propaganda negativa, pois no vídeo limitou-se a dar “a sua
versão acerca do ocorrido no evento de assinatura de carta pela Educação
elaborada pela União Paranaense dos Estudantes, explicando que o recorrido

Num. 44319552 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47
queria falar ao microfone mesmo que tal dinâmica não fizesse parte do evento”,
inexistindo inverdade no relato.
Aduz que o vídeo foi postado como forma de defesa, pois o recorrido promoveu
ataques à sua pessoa em vídeo por ele postado, no qual alegou ter sido expulso
do evento.
Sustenta que associar a sua fala à disseminação de fake news, como fez o
recorrido, configura verdadeira má-fé, na medida em que somente se defendeu ao
dar a sua versão dos fatos, já que o recorrido havia dito que a sua liberdade de
expressão tinha sido desrespeitada no evento da assinatura da Carta pela
Educação elaborada pela União Paranaense dos Estudantes.
Defende a liberdade de expressão no debate político eleitoral, afirmando que não
houve propaganda eleitoral negativa e que a imposição de multa é medida
irrazoável e desproporcional.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente a
representação.
Em contrarrazões (id. 44224743), o recorrido sustenta que o conteúdo
impugnado veiculou desinformação no trecho em que afirma “[...] E eu digo sim,
como professoras que somos vamos combater o fasCISmo em Curitiba”,
atribuindo-lhe a pecha de fascista, apenas por seguir a ideologia liberal, e
defende a manutenção da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44232887) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

Num. 44319552 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 19/11/2024 (id.
44224732) e o recurso foi protocolado na mesma data (id. 44224735), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar o impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa e desinformativa a partir do perfil da recorrente na
rede social Instagram. A sentença, que reconheceu a irregularidade da conduta,
está fundamentada nos seguintes termos:
(...)
Assim, importa analisar nos presentes autos se houve propaganda negativa,
isto é, publicidade com finalidade eleitoral cujo conteúdo abarca críticas,
ainda que permitidas, a candidatos ou agremiações.
E quanto a isso, não cabe maiores digressões, pois, das provas acostadas, se
pode verificar o uso de expressões carregadas de teor ofensivo e logicamente
direcionadas à parte Representante, tais como “fascista”, “agressivo” e
“mimado”, o que exprime indubitavelmente, que se trata de discurso crítico
negativo que, em que pese faça parte de debate político/eleitoral podendo ser
plenamente difundido, não pode, em contrapartida, receber a insígnia do
impulsionamento.
Dessa forma, a questão de ser uma publicação em rede social com teor
negativo em relação ao oponente, se mostra incontroversa.
Ainda, considerando que a Requerida não se desincumbiu de demonstrar a
inexistência da veiculação da propaganda negativa, ao contrário, restou
demonstrado que a publicação constante da biblioteca de postagens
impulsionadas
fora
impulsionada
mediante
contratação
remunerada,

Num. 44319552 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47
reconhece-se, a prática de propaganda negativa em ambiente digital
impulsionado, impondo-se a aplicação de multa à conduta da parte
Representada.
(...)

Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº
9.504/97 permite apenas o impulsionamento identificado, realizado por partidos,
coligações ou candidatos e contratado diretamente com o provedor da aplicação.
Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições ao
impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas.
Confira-se:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise pelo
Tribunal Superior Eleitoral, que, cumprindo com o seu papel de uniformizar a
jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda o impulsionamento de
propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de
não voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe nº060061098, Min. Edson
Fachin, DJE de 04/03/2022).

Num. 44319552 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47
Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa opção do
legislador, o impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para o
fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação
de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”
(Referendo na Rep nº060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em
Sessão em 14/10/2022).
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema,
oportunidade em que concluiu pela legitimidade da restrição contida no art. 57-
C, §3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação do conteúdo crítico -
ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia - como forma
de impedir uma amplificação artificial de sua audiência, financiada, no mais das
vezes, com recursos públicos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS
REDES SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente"
contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais
Takahashi, contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com
alegações de censura e ameaças, compartilhado em redes sociais e
impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de
ofensa ou divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a
reforma dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou
divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44319552 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela
recorrida constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da
coligação recorrente, configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o
impulsionamento de propaganda negativa por meio de redes sociais, com
conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento
de propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida
pela liberdade de expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio
eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº
23.732/2024, reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não
interferência judicial, salvo em casos de ofensa direta ou inverdades com
potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o
impulsionamento contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia
artificialmente a audiência de propaganda negativa, infringindo o art. 57-C,
§3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda
orgânica daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no
alcance e impacto eleitoral.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060213706,
rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença
de primeiro grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de
propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa na internet, ainda que amparada na liberdade de expressão,
quando seu conteúdo critique adversários e vise ampliar artificialmente
sua audiência, em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º. Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado
em Sessão em 13/11/2024. Sem destaques no original)

Num. 44319552 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47

Na espécie, a recorrente nega ter havido impulsionamento do conteúdo negativo,
aduzindo que limitou-se a dar sua versão sobre fatos ocorridos em evento
realizado pela União Paranaense dos Estudantes, sem a disseminar qualquer
inverdade.
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à natureza do conteúdo do vídeo que
veicula, imagens de uma confusão havida em evento realizado em um ginásio,
entremeadas por uma fala da recorrente, de seguinte teor:
Aqui nessa Quadra, lá em 2018, fiz. ‘Olha aqui. Venha me ouvir agora. Mas
você que quer diálogo, não é? Você quer ouvir? Vem aqui’.
Eles são agressivos, se eles não conseguem o que querem, eles partem para
cima das pessoas e a gente não vai dar espaço pra fascistas. O que que
aconteceu realmente neste momento?
Então aí você vai me empurrar, você vai empurrar.
Esse cara aí que está sendo expulso no vídeo, ele é um mimado. Ele não
conseguiu entender que nenhum candidato a vereador não ia ter fala naquele
momento e ele resolveu começar a discutir com os estudantes secundaristas
que estavam lá. Isso é um método que eles têm para poder aparecer. Eles vão
lá e ficam enchendo o saco, acusando todo mundo de censura, quando na
verdade não tem censura nenhuma.

O referido vídeo foi postado com a seguinte legenda:
Na terça-feira de forma tendenciosa o veículo de comunicação @xvcuritiba
divulgou um vídeo mostrando apenas um lado da história.
Esse método antidemocrático que visa apenas propagar notícias fora de
contexto precisam parar e o direito ao amplo debate ser garantido.
Como divulgado pelo canal, em um trecho do vídeo aparece nossas imagens
apenas os chamando de faSCista e a @profangelapsol pedindo que recuem.
Eu digo sim, como professoras que somos vamos combater o faSCismo em
Curitiba.

Num. 44319552 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47

Embora a recorrente sustente que não se tratou de propaganda de cunho negativo,
da análise do vídeo juntado com inicial (id. 44224648) não se extrai a existência
de conteúdo propositivo, mas sim a existência de críticas diretas, duras e ácidas
ao recorrido, a quem a recorrente imputa a pecha de “agressivo”, “fascista” e
“mimado”.
Conforme bem apontado na sentença recorrida, a restrição de impulsionamento
de conteúdos negativos, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal por ocasião do julgamento da ADI 6281, é objetiva “restando ao julgador
apenas verificar se a postagem contempla ou não propaganda negativa, a fim de
considerar se ela está em consonância com a autorização de uso pela ferramenta
de impulsionamento”.
Importante destacar que a vedação não viola a liberdade de expressão, tampouco
tem o condão de excluir do debate político a crítica. A limitação refere-se apenas
à forma de veiculação da propaganda, que não admite impulsionamento de
conteúdos negativos, mas não restringe a sua publicação e divulgação de modo
orgânico.
No caso em apreço, passando ao largo da discussão acerca da veracidade ou
inveracidade da versão apresentada pela recorrente, o que se tem é que em sua
abordagem ela não se limitou a esclarecer os fatos, mas se utilizou de expressões
ofensivas para qualificar o recorrido.
Se a utilização de tais expressões deve ser tolerada ou não no debate público,
considerando-se a teoria da proteção débil do homem público, não é relevante no
caso em apreço, na medida em que, como visto, a norma veda objetivamente o
impulsionamento de conteúdo não propositivo, como o ora impugnado.

Num. 44319552 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47
Assim, por qualquer ângulo que se analise a propaganda impugnada, conclui-se
que, em razão do teorcrítico, o seu impulsionamento não era permitido, nos
termos da norma disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Por fim, anoto que a aplicação da multa em seu patamar mínimo não se
demonstra irrazoável ou desproporcional, na medida em que a violação à regra
atrai a aplicação da sanção nela prevista.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a condenação da
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
decorrência da violação à regra disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44319552 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914173231400000043265919
Número do documento: 24121914173231400000043265919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 16:59:47
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600374-27.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
JULIA RINALDIN SILVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO -
RS134759, RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - RS83706 - RECORRIDO: GUILHERME FERREIRA
KILTER LIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024